Tribunal: TJDFT
Processo: 0744687-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
PROCESSO N.: 0744687-54.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: JAYNA CAROLINE DE SOUZA E OUTROS AGRAVADO(A)(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jessica Janiny de Souza e Jayna Caroline de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação indenizatória (processo n. 0705884-90.2020.8.07.0003), indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Instituto Médico Legal – IML, para que a perita procedesse à classificação, de acordo com a Lei n. 6.194/74, da lesão apontada no laudo complementar da perícia indireta, e, na mesma assentada, determinou conclusão para sentença. Em suas razões recursais (ID 20322256), as agravantes alegam, inicialmente, que o recurso intenta a reforma de decisão que versou sobre o mérito, pois “a classificação da lesão na tabela é ponto controvertido da demanda e tem total impacto no objeto principal”. Assinalam que se verifica a urgência aludida pelo c. STJ para admissão de interposição de agravo de instrumento, conforme Tema n. 988 dos recursos especiais repetitivos. Apontam que a manutenção da negativa de complementação da prova pericial acarretará julgamento antecipado da lide, violando os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Ressaltam que não se revela cabível a solicitação do pleito em apelação, pois, à ocasião da prolação da sentença, findar-se-á a instrução, tornando-se inútil a discussão perante o e. Tribunal. No mais, as recorrentes argumentam que seu genitor sofreu acidente de trânsito em 13/2/19 e, a despeito do óbito do beneficiário em 14/1/20, os documentos “produzidos em vida são mais que suficientes a demonstrar, por meio de perícia indireta, que as lesões residuais do acidente foram de natureza permanente e lhe causara, também em vida, invalidez”. Apontam que, ao determinar a realização de perícia, o d. magistrado orientou expressamente que se procedesse à classificação da lesão encontrada de acordo com a Lei n. 6.194/74, mas a expert não elaborou o laudo a contento. Explanam que, nos termos do art. 389 do CPC, as partes podem empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos. Narram que incorre em cerceamento de defesa a negativa de produção probatória e o julgamento antecipado da lide. Discorrem que o complemento à perícia objetiva comprovar que o acidente de trânsito acarretou sequelas graves e permanentes ao de cujus, quando em vida, ou seja, intenta comprovar alegação fática controversa nos autos e matéria constitutiva de seu direito, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC. Assim, pugnam pela concessão de tutela de urgência recursal para reformar a decisão vergastada, determinando-se a expedição de ofício ao IML. No mérito, requerem a confirmação da medida liminar. Sem preparo, porquanto beneficiárias da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, verifica-se que o presente recurso não alcança o conhecimento. As agravantes pretendem a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Instituto Médico Legal – IML, para que a perita procedesse à classificação, de acordo com a Lei n. 6.194/74, da lesão apontada no laudo complementar da perícia indireta, e, na mesma assentada, determinou conclusão para sentença. Em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, o ato judicial recorrido não se enquadra entre as hipóteses estabelecidas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, que dispõe sobre as decisões contra as quais pode ser interposto o recurso de agravo de instrumento. Acerca da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, confira-se excerto de precedente desta e. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. AFASTAMENTO DA BENESSE. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. O art. 1.015 do CPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. Consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (art. 1.009, §§1° e 2o, CPC). (...) (Acórdão n.1167619, 07019905220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 08/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há, portanto, amparo jurídico à pretendida ampliação de hipótese recursal que a lei não contemplou. Para além desse ponto, impende salientar que, em 5/12/18, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ressalta-se que restou consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. No caso, contudo, não se verifica essa hipótese, notadamente porque o Juízo de origem, apontando a inutilidade do pleito requerido, consignou que “os elementos presentes até então nos autos serão valorados quando do julgamento do feito” e, portanto, eventual irresignação por suposta negativa de prestação de jurisdicional ou cerceamento de defesa poderá ser feita em recurso de apelação. Nesses termos, conclui-se que o presente recurso não deve ser admitido. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora